Tribunal: CARF
Processo: 12448.734732/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734732/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.594 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PATHFINDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Exigível a multa de ofício quando inexistem as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art.63 da Lei no 9.430, de 1996.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ESPONTANEIDADE
DO
SUJEITO PASSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL.
O início do procedimento fiscal, com as comunicações de continuidades dos
serviços, findando com a ciência do auto de infração, dentro do prazo de
sessenta dias de cada ato, afasta a espontaneidade do sujeito passivo, ainda que
tenha sido feito depósito judicial durante o período de fiscalização. O crédito
tributário é constituído com a multa de ofício e os valores depositados serão
considerados na liquidação da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734732/2011-98
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de primeira instância, ora objeto
de Recurso Voluntário dirigido ao Acórdão de no 12-55.818 proferido pela 2a Turma da
DRJ/RJ1, em sessão de 14 de maio de 2013:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2009
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE DO SUJEITO
PASSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL.
O início do procedimento fiscal, com as comunicações de continuidades dos
serviços, findando com a ciência do auto de infração, dentro do prazo de
sessenta dias de cada ato, afasta a espontaneidade do sujeito passivo, ainda
que tenha sido feito depósito judicial durante o período de fiscalização. O
crédito tributário é constituído com a multa de ofício e os valores depositados
serão considerados na liquidação da dívida.
Relatório
Trata o processo dos autos de infração lavrados pela DRF/RJ1, referentes ao
ano-calendário de 2009, por meio dos quais são exigidos do interessado o
imposto sobre a renda de pessoa jurídica IRPJ, no valor de R$ 414.852,28 (fls.
162/166 e termo de verificação às fls. 155/161), e a contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL, no valor de R$ 157.986,82 (fls. 167/171), acrescidos da
multa de 75% e dos encargos moratórios.
2. O interessado procedeu a cisão parcial de seu patrimônio em 31/12/2009,
com absorção da parcela cindida (53,38%) pela empresa L’Hotel Ltda. (CNPJ
58.762.691/000140). Nesta data compensou prejuízos fiscais no montante de R$
2.507.727,36, superior ao limite de 30% do lucro líquido ajustado (R$
752.318,21). Assim, procedeu-se a autuação do excedente, no valor de R$
1.755.409,15, para o IRPJ e a CSLL.
2.1 Em 6/9/2011 o interessado impetrou Mandado de Segurança na 12a Vara
Federal no Rio de Janeiro (processo no 001326262.2011.4.02.5101), sem
concessão de liminar, para que fosse permitida a compensação total do lucro
com prejuízos fiscais. O interessado depositou judicialmente o valor de R$
785.706,14, incluindo a multa de mora de 20%.
2.2 O lançamento foi efetuado com a incidência da multa de ofício de 75%, por
entender a fiscalização que a situação não está elencada no art. 151 do Código
Tributário Nacional – CTN, pois não foi concedida liminar, e o depósito não foi
em montante integral. O valor da multa incluída no depósito corresponde a
20% dos tributos, quando deveria ser de 75%. O interessado também não agiu
espontaneamente, visto que os trabalhos de fiscalização se iniciaram em
19/7/2011.
3. Cientificado das exigências em 27/10/2011 (fl. 173), o interessado
apresentou a impugnação em 24/11/2011 (fls. 180/195), na qual alegou, em
síntese, que:
- no Mandado de Segurança demonstrou a legalidade da compensação do
prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL realizada em
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

montante superior aos 30% previstos na legislação, conforme entendimentos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF; e a impossibilidade de a
mudança do entendimento do Fisco ser aplicada a fatos anteriores a tal
mudança, nos termos do art. 146 do CTN;
- alternativamente, arguiu, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do
CTN, que a alteração de entendimento do CARF, se aplicável a fatos pretéritos,
somente poderia sujeitar o contribuinte ao recolhimento do montante que seria
devido a título de principal, não sendo passível a exigência de encargos
moratórios (multa e juros);
- se antecipando a lavratura do auto de infração, procedeu ao depósito judicial
do montante controvertido, o que, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, cumulado com o art. 151, II, do CTN, implica suspensão
da exigibilidade do crédito tributário;
- do montante depositado (R$ 569.011,40 – fls. 367/369), correspondem ao
IRPJ o valor principal de R$ 414.852,29, a multa de R$ 82.970,46 (20%) e os
juros de R$ 71.188,65. Com relação ao depósito da CSLL (R$ 216.694,74 – fls.
370/372), o principal é de R$ 157.986,83, a multa de R$ 31.597,37 (20%) e os
juros de R$ 27.110,54;
- no presente feito questionará somente a inaplicabilidade da multa de ofício,
pois a multa aplicável seria a de mora;
- ciente de que já havia iniciado o procedimento de fiscalização, mas não havia
sido formalizado qualquer lançamento de ofício, promoveu ao depósito
aplicando sobre o valor do tributo a multa de mora;
- o seu procedimento é corroborado pelo art. 63 da Lei no 9.430/1996;
- ainda que o depósito judicial tenho sido em montante parcial, no lançamento
deveria ser pela diferença não depositada, mas não pelo valor lançado.
4- É o relatório.
Voto
5 - A impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
6 – Nos termos do art. 138, parágrafo único, do CTN, “não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
7 – A legislação processual disposta no art. 7o, inciso I, e §2o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, dispõe que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto. Os atos praticados valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos.
8 – No caso, o interessado recebeu a primeira intimação em 19/7/2011 (fl.36).
Atos seguintes o interessado foi cientificado da continuação do procedimento
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

fiscal em 5/9/2011 (fls. 105/106) e 22/10/2011 (fls. 143/144), findando os
trabalhos com a ciência dos autos de infração em 27/10/2011. Logo, observa-se
que o interessado não readquiriu a espontaneidade em nenhum momento dos
trabalhos de fiscalização.
9 - Assim, as constituições dos créditos tributários seguiram as citadas
legislações, com as corretas imposições das multas de ofício. Os depósitos
judiciais não foram espontâneos e nem em seus montantes integrais. O
procedimento do interessado não atendeu os arts. 138, parágrafo único, e 151,
inciso II, do CTN. Consequentemente, não é aplicável o art.63 da Lei no
9.430/1996.
10 – Valores recolhidos ou depositados de forma não espontânea, insuficientes
ou não, somente serão considerados nas liquidações dos débitos e não nas
constituições dos lançamentos.
11 – Diante do exposto, procedem os lançamentos.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 11 de fevereiro de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 12 de março de 2015 onde, praticamente, repete as alegações
trazidas na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância, proferindo uma decisão correta à luz do
ordenamento jurídico tributário.
Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos:

Voto

5 - A impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
6 – Nos termos do art. 138, parágrafo único, do CTN, “não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
7 – A legislação processual disposta no art. 7o, inciso I, e §2o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, dispõe que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto. Os atos praticados valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos.
8 – No caso, o interessado recebeu a primeira intimação em 19/7/2011 (fl.36).
Atos seguintes o interessado foi cientificado da continuação do procedimento
fiscal em 5/9/2011 (fls. 105/106) e 22/10/2011 (fls. 143/144), findando os
trabalhos com a ciência dos autos de infração em 27/10/2011. Logo, observa-se
que o interessado não readquiriu a espontaneidade em nenhum momento dos
trabalhos de fiscalização.
9 - Assim, as constituições dos créditos tributários seguiram as citadas
legislações, com as corretas imposições das multas de ofício. Os depósitos
judiciais não foram espontâneos e nem em seus montantes integrais. O
procedimento do interessado não atendeu os arts. 138, parágrafo único, e 151,
inciso II, do CTN. Consequentemente, não é aplicável o art.63 da Lei no
9.430/1996.
10 – Valores recolhidos ou depositados de forma não espontânea, insuficientes
ou não, somente serão considerados nas liquidações dos débitos e não nas
constituições dos lançamentos.
11 – Diante do exposto, procedem os lançamentos.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

Acrescento mais informações, do Termo de Verificação Fiscal:

Ainda, a jurisprudência citada refere-se em casos de extinção total da empresa,
não sendo o caso dos autos, de cisão parcial.
Conclusão
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734732/2011-98

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 447
DF CARF MF
Original